Tribunal: TCU
Processo: 042.771/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2782/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.771/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gilberto Cardoso de Freitas (XXX.422.401-XX); Gilmaria de Sousa Pinto (XXX.777.183-XX); Gisele Pessoa Andrade (XXX.588.973-XX); Gledson Nunes de Carvalho (XXX.892.474-XX); Herberth Alves Cardozo (XXX.430.185-XX); Jales Carvalho Rego (XXX.710.912-XX); Janayna Alves Batista (XXX.557.357-XX); Janina Maria de Sousa Magalhaes (XXX.568.383-XX); Jesse Alves Pereira (XXX.328.371-XX); Joao Oliveira Neto (XXX.800.795-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.